Tribunal: TJDFT
Processo: 0719632-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. REGIME INICIAL FECHADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÃO TRATADA NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - A contradição sanável por meio de embargos de declaração é aquela interna, que impede a compreensão lógica e racional do julgado.
III - Uma das questões apresentadas nos embargos não foi objeto das razões, de modo que não poderiam ter sido analisadas no julgamento do apelo. As demais, foram devidamente examinadas no acórdão, o que afasta os alegados vícios de obscuridade, omissão ou contradição.
IV - Verifica-se que o embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses do embargante.
V - Embargos rejeitados.